Tribunal: TRF3
Processo: 5025606-92.2023.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
590/1327)

5025606-92.2023.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5025606-92.2023.4.03.6183

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MANOEL VIEIRA NETO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANI BORGES DA SILVA - RS100922-A

APELADO: MANOEL VIEIRA NETO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANI BORGES DA SILVA - RS100922-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. Cerceamento de defesa configurado, à vista da impossibilidade de emissão e fornecimento de documentos (PPP, laudo técnico), em decorrência da comprovação do encerramento das atividades da empresa empregadora (J.G. TORRES TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.).

2. Preliminar de cerceamento de defesa parcialmente acolhido para anular a sentença. Apelação da parte autora e do INSS prejudicadas.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5025606-92.2023.4.03.6183

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MANOEL VIEIRA NETO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANI BORGES DA SILVA - RS100922-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANI BORGES DA SILVA - RS100922-A

APELADO: MANOEL VIEIRA NETO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de ação em que se pleiteia a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, mediante o reconhecimento de período(s) laborado(s) em atividades especiais (de 03/03/1980 a 06/05/1981, de 24/11/1981 a 06/06/1991, de 15/05/1995 a 06/02/1996, de 01/12/2006 a 22/08/2007, de 12/11/2007 a 28/01/2013 e de 01/05/2014 13/11/2019).

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer como laborado(s) em atividades especiais o(s) período(s) de 24/11/1981 a 15/04/1988, 15/05/1995 a 06/02/1996, 12/11/2007 a 28/01/2013 e 01/05/2014 a 13/08/2014, consignando que a parte requerente não preencheu os requisitos à concessão do benefício e determinando a averbação da especialidade ora reconhecida. Condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, e condenou a parte requerente a pagar ao requerido honorários advocatícios fixados também em R$ 1.000,00. Custas na forma da lei.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Apela o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, alegando a impossibilidade do enquadramento das atividades exercidas pela parte autora como especiais, notadamente em razão da impossibilidade de enquadramento profissional, do(a) incorreção da metodologia utilizada para aferição do agente ruído, uso de EPI, ausência de comprovação da habitualidade e permanência da exposição, laudo técnico contemporâneo, prévia fonte de custeio, insuficiência do conjunto probatório produzido nos autos. Requer a improcedência do pedido, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas do processo e da verba honorária.

Apela a parte autora requerendo, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa quanto aos interregnos de 01/12/2006 a 22/08/2007 e de 01/05/2014 a 13/11/2019, e requer “a reabertura da fase instrutória para a realização da perícia judicial, direta ou indireta, a fim de aferir a medição da vibração de corpo inteiro e ruído em ônibus e caminhões semelhantes ao que o autor laborou a fim de comprovar a efetiva exposições nos períodos J.G. TORRES TRANSPORTE DE CARGAS LTDA e AUTO ONIBUS TRES IRMAOS LTDA, assegurando o contraditório e a ampla defesa”. No mérito, sustenta que restou comprovado o exercício de atividade especial nos lapsos de 03/03/1980 a 06/05/1981, de 24/11/1981 a 06/06/1991, de 01/12/2006 a 22/08/2007 e de 01/05/2014 a 13/11/2019. Requer a concessão do benefício postulado, com reafirmação da DER.

Com contrarrazões da parte autora (ID 354732963), vieram os autos ao Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do(s) recurso(s).

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, pleiteia o autor o reconhecimento da especialidade do labor de 01/12/2006 a 22/08/2007, laborado junto à J.G. TORRES TRANSPORTE DE CARGAS LTDA., na função de motorista de caminhão, e de 01/05/2014 a 13/11/2019, laborado junto à empresa AUTO ONIBUS TRES IRMAOS LTDA., na função de motorista de ônibus. Para comprovar o labor em condições especiais, o autor apresentou sua CTPS e requereu a realização de perícia em sua exordial.

Foi enviado oficio à empresa J.G. TORRES TRANSPORTE DE CARGAS LTDA., a fim de possibilitar o agendamento da perícia solicitada (ID 354732924). Ocorre que, conforme informou o Expert, a empresa está inativa (ID 354732926), razão pela qual o autor requereu que fossem considerados os laudos de empresas paradigmas como comprovação da atividade especial (ID 354732928).

Em despacho de ID 354732941, o MM Juízo a quo concedeu à parte requerente o prazo de 5 (cinco) dias para que exiba provas do veículo utilizado durante o labor na referida empresa, e o autor apresentou sua CTPS e a ficha cadastral simplificada, comprovando que o objeto social da empresa J.G. TORRES TRANSPORTE DE CARGAS LTDA. era “TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL” (ID 354732943/354732944).

Em despacho de ID 354732955, o Juízo a quo deferiu o pedido de produção de prova pericial quanto às empresas J.G. TORRES TRANSPORTE DE CARGAS LTDA. e AUTO ONIBUS TRES IRMAOS LTDA. Ocorre que a perícia realizada levou em consideração apenas o período de 01/05/2014 a 13/11/2019, laborado na empresa AUTO ONIBUS TRES IRMAOS LTDA., deixando de analisar o alegado labor especial junto à J.G. TORRES TRANSPORTE DE CARGAS LTDA. (ID 342861319).

Procede a alegação da parte autora de cerceamento de defesa, à vista da impossibilidade de emissão e fornecimento de documentos (PPP, laudo técnico) e da comprovação do encerramento das atividades da empresa empregadora (J.G. TORRES TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.).

Configurado o cerceamento de defesa, não pode prevalecer a r. sentença.

Justifica-se a necessidade da produção de provas sempre que exista um fato que escape do conhecimento do julgador e cuja aferição dependa de conhecimento especial, seja testemunhal, técnico ou científico.

Dessa forma, necessária a dilação probatória tal como requerida, a fim de que se estabeleça o devido contraditório, bem como permita a melhor instrução processual, permitindo um completo convencimento do julgador sobre a matéria de fato controvertida.

Entretanto, saliento que para os períodos em que houve a apresentação de prova documental, a perícia é desnecessária.

Deve, portanto, ser anulada a sentença e devolvidos os autos para o Juízo de origem para que oportunize às partes a produção de perícia técnica e o regular processamento, notadamente em relação ao período de 01/12/2006 a 22/08/2007, laborado junto à J.G. TORRES TRANSPORTE DE CARGAS LTDA., para os quais fora pleiteado o reconhecimento da especialidade das atividades exercidas.

Ante o exposto, acolho parcialmente a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar a realização de prova pericial para o intervalo de 01/12/2006 a 22/08/2007, restando prejudicadas, no mérito, a apelação da parte autora e a apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. Cerceamento de defesa configurado, à vista da impossibilidade de emissão e fornecimento de documentos (PPP, laudo técnico), em decorrência da comprovação do encerramento das atividades da empresa empregadora (J.G. TORRES TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.).

2. Preliminar de cerceamento de defesa parcialmente acolhido para anular a sentença. Apelação da parte autora e do INSS prejudicadas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar a realização de prova pericial para o intervalo de 01/12/2006 a 22/08/2007, restando prejudicadas, no mérito, a apelação da parte autora e a apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão